Tribunal: TJSP
Processo: 2264891-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Insurgência da exequente. Grupo econômico evidenciado. Pessoas jurídicas localizadas no mesmo endereço, cujos sócios são, respectivamente, mãe e filho, sob o mesmo objeto social. Similitude dos nomes adotados (Auto-Peças e Posto de Molas Tietê e Posto de Mola Tietê). Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Insurgência da exequente. Grupo econômico evidenciado. Pessoas jurídicas localizadas no mesmo endereço, cujos sócios são, respectivamente, mãe e filho, sob o mesmo objeto social. Similitude dos nomes adotados (Auto-Peças e Posto de Molas Tietê e Posto de Mola Tietê). Decisão reformada. Inclusão da empresa Arthur Cavassani Nossa – ME determinada. Recurso provido.